Tribunal: TJMT
Processo: 1009664-10.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009664-10.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO FERREIRA ALENCAR - CPF: 019.352.618-27 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0146-84 (APELADO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009664-10.2023.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE REVISÃO DE TAXAS DE JUROS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES

- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009664-10.2023.8.11.0015

Apelação no 1009664-10.2023.8.11.0015

Apelante
: JOAO FERREIRA ALENCAR

Apelado
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto por
JOAO FERREIRA ALENCAR.

Ação
: Ação de Revisão de Taxas de Juros c/c Restituição de Valores, movida por
JOAO FERREIRA ALENCAR
em

face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Apelação
(Id. 178405312):

Sustenta, em síntese, que a taxa média de juros para o período do contrato era de 4,42% ao mês e 86,28% ao ano e que a taxa contratada foi de 9,16% ao mês e 186,26% ao ano. Afirma que restou comprovada a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e requer a limitação à taxa média de mercado. Requer a descaracterização dos efeitos da mora.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 178405315).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009664-10.2023.8.11.0015

Apelação no 1009664-10.2023.8.11.0015

Apelante
: JOAO FERREIRA ALENCAR

Apelado
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

V O T O

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios, no contrato firmado entre as partes.

A lide advém do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes em 10.05.2022, no valor de R$3.460,00, a ser pago em 23 parcelas no valor de R$358,85.

Individualizado o contrato, passa-se a análise dos encargos pactuados.

Pois bem. A respeito dos juros remuneratórios, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

O referido posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, é insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, devendo a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Da análise, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios do contrato foi pactuada em
9% ao mês e 181,26%,
de modo que se revela discrepante em relação à taxa média de mercado para o período e modalidade contratada (crédito pessoal não consignado), divulgada pelo BACEN, nos percentuais de 5,32% ao mês e 86,28% ao ano.

Assim, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ, acima mencionados, verifica-se a ocorrência de abusividade, porquanto as taxas pactuadas estão mais de uma vez e meia acima da taxa média.

Dessa forma, é caso de revisar o contrato e fixar as taxas de juros na média de mercado.

Quanto à repetição do indébito, sabe-se que a devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido, o que deve ser apurado na espécie.

Assim, é caso de determinar a restituição de valores na forma simples.

Aqui, também comporta a descaracterização da mora, porquanto verificada a abusividade na cobrança dos juros.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
com a reforma da sentença para julgar parcialmente a ação, a fim de

determinar a utilização da taxa média de mercado utilizada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação financeira à época da contratação, para os juros remuneratórios, com restituição dos valores cobrados a maior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023